Tribunal: CARF
Processo: 36624.015781/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.015781/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.410 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO MARGEN LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/1996 a 31/10/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à
legislação previdenciária.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IRREGULARIDADE.
SÚMULA CARF N. 171. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
MULTA DO ART. 32, §5o DA LEI 8.212/1991.
Com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, não há mais
sentido em manter interpretação dissonante ao entendimento do STJ e do
próprio posicionamento da PGFN. Deve-se apurar a retroatividade benigna a
partir da comparação do devido à época da ocorrência dos fatos com o
regramento contido no atual artigo 32, §5o, da Lei 8.212/91, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do polo passivo a Cia União Empreendimentos e
Participações e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a
comparação da multa lançada pela que seria devida com a aplicação do art. 32-A da Lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.015781/2006-41
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015781/2006-41

Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração (fl. 02) de obrigação acessória: apresentar a empresa o
documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e paragrafo 3.,
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com informações inexatas, incompletas ou
omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
A fiscalização caracterizou a ocorrência de grupo econômico, tendo em vista o
inter-relacionamento e a gestão comum a cargo de Mauro Suaiden, Geraldo Antônio Prearo e
Ney Agilson Padilha.
Na Impugnação (fls. 2.518 a 2.547) o contribuinte Frigorífico Margen alegou
preliminarmente, que em 29/09/2005, protocolou informação que modificou o endereço da sua
matriz e que não teve ciência das prorrogações do MPF originário, só teve ciência dos MPFs
complementares no encerramento da ação fiscal. Que é inválido o MPF-C que lastreia o crédito.
E que não pode um ato administrativo ser prorrogado se já se encontra extinto pelo decurso de
tempo de sua validade (MPF).
Também alega que o relatório de caracterização de grupo econômico é
superficial em julgar os fatos e concluir pela existência de grupo econômico. Que a carne é uma
commodity, e por isto o seu mercado é diferenciado, que os contratos relacionados nas páginas
do relatório do grupo econômico, onde a figura dos fiadores/garantidores são secundários e sua
presença atende mais às normas do Banco Central, e isto não é suficiente para demonstrar a
suposta falta de suporte econômico das empresas operacionais.
Em momento algum do relatório de caracterização do grupo econômico se
demonstrou o prejuízo ao erário destas alterações societárias, eis que as empresas possuem
patrimônio suficiente para satisfazer suas obrigações. E que o trabalho fiscal mostra
superficialidade em relação ao Frigorifico Centro Oeste SP Ltda, envolvendo-a no grupo apenas
pelo fato de o Sr. Mauro Suaiden Jr. ter sido fiador de um imóvel.
Não há como se falar em grupo econômico de fato, uma vez que não há
convivência organizada empresarialmente entre tais empresas, que possuem distintas e
autônomas formas de exercício de suas especificas atividades empresariais e que não estão
subordinadas a uma direção econômica unitária e comum. Para que exista grupo deve existir: a
celebração de um pacto, uma relação de subordinação a urna sociedade controladora e
independência jurídica das sociedades. Não nos autos nenhuma demonstração eficaz de
compartilhamento de atuações empresariais, as alterações são legitimas, a identidade de
titularidade não significa atuação sob forma de grupo econômico.
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015781/2006-41

No mérito, aduz que se deve esperar o desfecho do processo principal NFLD n.
37.038.877-1 para que esta acessória seja decidida. Que o contribuinte está promovendo a
retificação das GFIPs e, diante destas correções, requer a atenuação e relevação da multa. E
que até a emissão da decisão serão disponibilizados os comprovantes da correspondente
regularização. Pede dilação probatória para o efetivo exercício da ampla defesa, pugna pela
necessidade de disponibilização dos documentos utilizados quando da ação fiscal.
Em 20/08/2007 através do Despacho no 37 da 12a Turma da DRJ/SPOI, foi
solicitada Diligência Fiscal (fls. 2.663 a 2.670).
A fiscalização optou em não efetuar a diligência requerida, afirmando que cabe ao
órgão julgador primeiramente se pronunciar sobre uma eventual nulidade por prazo do MPF, nos
seguintes termos:
Considerando que a Relatora tomou conhecimento e ciência da problemática quanto a
Nulidade do MPF-004, vide fls. 1938, renumerada fls. 1738, emitido em 31/10/2005
após o vencimento do MPF-0O3 em 29/10/2005, mas não se posicionou em seu
despacho quanto a "NULIDADE DO MPF-004 e dos MPF-C POSTERIORES", solicito
a sua apreciação e suas providências no encaminhamento dos Autos do presente
Processo Auto de Infração DEBCAD N. 37.038.823-2 a DRJ-SPO, para que haja a
devida e necessária manifestação da Relatora quanto a "NULIDADE do MPF-004 e dos
MPF-C POSTERIORES"(fl. 2.684).
Retornaram os autos após cumprida a segunda diligência fiscal realizada em
16/03/2009.
O Acórdão 16-29.754 da 12a Turma da DRJ/SP1 de 18/02/2011 (fls.2.802 a
2.837) julgou procedente em parte a Impugnação para manter parcialmente o crédito tributário
no valor de R$ 743.951,00, pelas razões que seguem:
1) Considera que o auto de infração está correto, amparado nos Arts. 32, IV, §5o
da Lei 8.212/91 e 225, IV, §4o do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, bem como a correta
aplicação da multa por não haver circunstâncias atenuantes e observado o limite por competência
em função do número de segurados.
2) As alegações apresentadas pela impugnante não possuem o condão de elidir o
procedimento fiscal, pois:
2.1) Em relação ao domicílio fiscal do contribuinte: Não há nulidade por falta de
competência territorial (vide Art. 127, II, §1o e §2o do Código Tributário nacional e Art. 22, I, II,
III, IV, §2o, §3o e §4o da IN MPS/SRP no3 de 14/07/2005) uma vez que o contribuinte não juntou
qualquer evidência que comprovasse pedido de mudança do estabelecimento centralizador em
29/09/2005- data alegada. Ainda, que em consulta ao sistema do Ministério da previdência
Social verificou-se que apenas em 24/01/2007 houve o cadastro da mudança da DRP SP Oeste
para a DRP SP Sul, do que se comprova a validade e a eficácia de todos os atos anteriormente
realizados.
Além disso, que o interesse público não pode ficar limitado á eleição da vontade
do particular, pelo que demonstra ser competente a DRP SP Oeste que emitiu o MPF-F e os
MPF-Cs, pois o estabelecimento centralizador da empresa (neste caso à época localizado no
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015781/2006-41

Barro jardim paulistano) pertence à área de atuação da Delegacia. A NFLD, por sua vez, foi
lavrada por uma junta fiscal designada, sendo igualmente competente para tanto.
2.2) Da ciência do contribuinte às prorrogações do originário MPF (09208557,
de 07/12/2004) e do válido MPF-C a lastrear a constituição deste lançamento tributário: Não há
que se falar em nulidade do procedimento fiscal por não conhecimento pelo autuante, visto que
foi dada ciência e entregue cópia ao impugnante do MPF juntado aos autos, preenchidos os
requisitos legais uma vez que não há determinação normativa de prazo para a ciência do sujeito
passivo quanto a mandados complementares por ser sequência natural do trabalho de auditoria.
Logo, ainda que o MPF-F fixe prazo de 120 dias para a realização do procedimento, pode-se
prorrogar tanto quanto for necessário mediante MPF-C, vide Art. 587 da IN no 03/2005.
Com relação ao presente caso, esclareceu:
No presente caso, verifica-se, de acordo com o Demonstrativo de Emissão e
Prorrogação de MPF, fls. 273, que para o MPF — F n° 09.208.557, foram emitidos 11
(onze) MPFs — Complementares, em 17/03/2005, 06/04/2005, 01/06/2005, 31/10/2005,
18/11/2005,
17/01/2006,
17/03/2006,
12/05/2006,
30/06/2006,
29/08/2006
c
20/10/2006, prorrogando o prazo de validade da ação fiscal , respectivamente, até
06/04/2005, 21/06/2005, 29/10/2005, 26/12/2005, 17/01/2006, 18/03/2006, 16/05/2006,
04/07/2006, 29/08/2006, 23/10/2006 e 19/12/2006.
Por fim, apontou que o contribuinte dispõe do endereço eletrônico pelo qual
poderia ter sido verificada a veracidade dos termos complementares em comento.
2.3) Da composição do polo passivo da NFLD. Grupo Econômico. Solidariedade.
Sucessão. Responsabilidade: Sobre a alegação da não caracterização de grupo econômico
considerou-se que apesar das empresas possuírem cada uma personalidade jurídica própria, a
existência de fatos constatados pela fiscalização é suficiente para a demonstração da existência
de grupo econômico de fato, pelo que obviamente não há a integralidade das formalidades
revestidas legalmente.
Entendeu-se um intuito de burla à incidência das normas previdenciárias pelas
empresas envolvidas, ao passo que se analisadas individualmente não importam em suspeita.
Para a demonstração dos requisitos legais à formação de grupo econômico,
tomando-se por base o entendimento da legislação trabalhista e de renomados doutrinadores,
demonstrou-se o que segue:
As empresas Frigorifico Margen Ltda, Eldorado Participações Ltda., MF Alimentos BR
Ltda., SS Administradora de Frigorifico Lida., Magna Administração e Participações
Ltda., Água Limpa Transportes Ltda, Ampla Empreendimentos e Participações Ltda,
CIA União Empreendimentos e Participações e Frigorifico Centro Oeste SP Ltda.,
formam um grupo econômico cm face de existência de poder de controle único, mesmo
desenvolvendo atividades diversas, promovem entre si uma incessante transferência de
patrimônio e alteração da estrutura societária.
O Grupo Margen é composto por nove empresas nos seguintes ramos de atividade:
Frigoríficos — Frigorifico Margen Lida, MI: Alimentos BR Lida e Frigorifico Centro
Oeste SP Lida; Transportes - Agua Limpa Transportes Ltda; Holdings —Eldorado
Participações
Ltda.,
Magna
administração
c
Participações
Ltda.,
Ampla
Empreendimentos c Participações Lida e CIA União Empreendimentos c Participações;
e Cessionária de Mão-de-obra – SS Administradora de Frigorifico Ltda. Estas empresas
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015781/2006-41

possuem nas suas diversas alterações societárias sempre as mesmas pessoas como
sócios e responsáveis: Ney Agilson Padilha, Mauro Suaiden , Geraldo Prcaro, e suas
esposas e familiares.
No Relatório de Grupo Econômico As fls. 1.201/1229 a fiscalização apresenta todo o
histórico de formação e alterações contratuais das nove empresas do grupo, donde se
extrai que os Srs. Mauro Suaiden, Geraldo Prearo e Ney Padilha são os personagens
centrais na sustentação financeira, administrativa e gerencial destas empresas.
Formalmente aparecem como sócios apenas no quadro societário da empresa Ampla
Empreendimentos e Participações Ltda. Nas demais empresas fizeram constar
ardilosamente ora os cônjuges (Verena Maria 13annwart Suaiden, Rosângela de Lurdes
Veronesi Prearo e Tânia Maria Elias Padilha), ora o irmão (Milton Prearo), ora o sogro
(Alexandre Elias), ora outros (Jelieoe Pedro Ferreira, Aldomiro Lopes de Oliveira,
Lourenço Augusto Brizoto, Jose Geraldo de Freitas, Claudio Sobral Oliveira, Marcelo
Ribeiro Rocha) que simploriamente cederam seus nomes para figurarem artificialmente
como responsáveis pelos empreendimentos ocultando as identidades dos seus
verdadeiros proprietários. (...)
Quanto a solidariedade, levando em conta a existência de grupo econômico de
fato, há responsabilidade solidária em relação as integrantes do grupo, por força do Art. 2o, §2o
da CLT e do Art. 30, IX da Lei no 8.212/91.
Portanto, conclui que da análise probatória dos autos há a configuração de grupo
econômico, fundamentado na legislação e em consonância à doutrina majoritária, em que pese a
reunião de pelo menos duas empresas com personalidades e patrimônios distintos entre si que
combinem recursos e esforços à obtenção dos respectivos objetivos ou a participar de atividades
ou empreendimentos comuns.
2.4) Do relatório Fiscal e de Fundamentos Legais: Quanto ao argumento de
generalidade das normas citadas no relatório fiscal e de insegurança jurídica, entendeu-se
inoportunos, confirmada a clareza e disposição exaustiva tanto do relatório fiscal da infração (fls.
02 a 121) quanto do relatório fiscal da aplicação da multa (fls. 122 a 126).
Em relação á alegação de cerceamento de defesa, rejeitou-se anteriormente a
nulidade do auto de infração, sob a mesma ótica. Isto porque foi proporcionado à impugnante
apresentação de extensa defesa, além de todos os fatos que ensejaram o lançamento terem sido
corretamente transcritos com todos os dispositivos legais pertinentes, possibilitando-o que se
manifestasse quanto aos aspectos de fato e direito que efetivamente originaram a fiscalização.
2.5) Da coisa julgada material: As impugnantes Cia União Empreendimentos c
Participações e Ney Agilson Padilha afirmam em sua defesa desrespeito à decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança n° 96.4934/3-11.
No entanto, outro é o entendimento do juízo a quo, que aduz não haver
desrespeito, pois:
(...) em 18.10.1996, houve sentença, denegando a segurança, por entendê-la como via
processual inadequada, diante da necessidade da produção de provas. Diante desta
sentença, a empresa interpôs apelação, sob n° 1997.01.00.006294-2/GO, sendo que a Ll
a Turma do Tribunal Regional Federal da l a Região deu provimento, por unanimidade
cm 16.09.1997, a esse recurso. Entretanto, alegando omissão e obscuridade, a empresa
interpôs embargos de declaração desse acórdão, sendo que, foi rejeitado, por
unanimidade c em 18.08.1998, pela 4 Turma do TRF da l a Região. Houve o trânsito em
julgado da decisão em 21.10.1998.
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015781/2006-41

Além disso, O lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória
de informar em GFIP o valor da comercialização de produção rural — pessoa física não fere a
decisão judicial prolatada nos autos do mandado de segurança, dado que os valores lançados no
Auto de Infração se referem ao art. 25 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pelas Leis no
09.528, de 10/12/97 e n° 10.256, de 9/07/2001, que não foram objeto de discussão judicial.
2.6) Da decadência parcial: Reconheceu de ofício a decadência em relação às
contribuições lançadas nas competências 01/1999 a 11/200, baseando-se na regra geral do Art.
150, §4o do CTN, posto que a súmula vinculante no 8 do STF declarou inconstitucional o prazo
prescricional de 10 anos considerado na legislação anterior, vigente à época dos fatos. Dito isto,
o crédito tributário previdenciário das competências 01/1999 a 11/2000 foi excluído, pois, os
valores lançados neste período poderiam ser exigidos, respectivamente, a partir das competências
02/1999 e 12/2000, conforme tabela demonstrativa (fl. 1882/ fl. 2769 no documento).
2.7) Da juntada posterior de documentos: Considerando o prazo de 15 dias para
pronunciar impugnação (nos termos do Art. 37, §1o da Lei 8.212/91 e Arts. 243, § 2°, e 293, § 1o,
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99) e a impossibilidade
de prorrogação de prazo à época (vide Portaria MPS/GM no 520 de 19/05/2004), não se pode
considerar a solicitação de dilação de prazo.
Esclarece ainda, que mesmo nos termos da legislação atual (Decreto 70.235/72)
não houve comprovação de nenhuma hipótese que lastreasse tal solicitação.
2.8) Do cálculo da multa mais benéfica: Considerando-se a retroatividade benigna
da lei (art. 106, II, c do CTN) o cálculo da multa mais benéfica neste caso se deu de acordo com
a legislação alterada pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/09 para a qual a multa
aplicada de acordo com os dispositivos legais anteriores seria a mais benéfica, com exceção da
competência 04/2003.
No entanto, somente no momento do pagamento é que a multa mais benéfica pode
ser quantificada, ou mesmo em face de eventual parcelamento ou inscrição em dívida ativa, de
sorte que não pode ser aplicada mediante o trâmite de contencioso administrativo de primeira
instância, com fulcro na Portaria Conjunta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita
Federal do Brasil — PGFN/RFB n° 14, de 04/12/209, publicada no DOU de 08/12/2009 (Art. 2o,
II, §4o).
2.9) Da Relevação da multa. Impossibilidade: O contribuinte aduziu em defesa
que a multa deveria ser relevada em razão de circunstância atenuante (quando o infrator primário
tiver corrigido a falta e não tiver incorrido nenhuma circunstância agravante). No entanto, a
alegação não foi conhecida por falta de efetiva comprovação da correção da falta apontada nos
autos, pelo que o julgador de piso concluiu não haver todos os requisitos para afastar a multa.
2.10) Do pedido de prazo para manifestação após cumprimento de diligência pela
relatora: Entende que não há o que se discutir quanto à reabertura de prazo para nova
manifestação da impugnante, pois inexiste previsão legal que imponha ao julgador realizar
pronunciamento em resposta à requerimento de auditor fiscal em razão de diligência.
Fl. 2951
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015781/2006-41

2.11) Da matéria não impugnada: Em relação às matérias não contestadas
expressamente, considera-as não impugnadas, por força do Art. 17 do Decreto 70.235/72.A Cia
União Empreendimentos e Participações foi intimada em 05/12/2011 (fl. 2805).
A empresa e Ney Agilson Padilha interpuseram Recurso Voluntário em
14/12/2011 (fls. 2.889 a 2.917) com as seguintes alegações:
a) Revogação do art. 32, §5o da Lei 8.212/1991 e aplicação retroativa da Medida
Provisória n. 449/2008;
b) Irregular inclusão de Ney Agilson Padilha como responsável tributário, dado
ter se retirado da empresa em 03/12/1996;
c) Não demonstrada a configuração de grupo econômico em relação à Cia União
Empreendimentos e Participações;
d) Prorrogações intempestivas dos Mandados de Procedimento Fiscal - ausência
de comunicação aos autuados e ofensa ao devido processo legal.
e) Ilegalidades e inverdades no Relatório de Grupo Econômico;
f) Bis in idem das NFLDs 37.038.877-1 e NFLD 37.038.860-7.
Em 07/01/2012 os autos foram encaminhados ao CARF (fl. 2945).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente cabe destacar que, após manifestação da Divisão de Grandes
Devedores da PGFN/SP (fls. 2.850 a 2.853), a DRF/SP se manifestou (fl. 2.912) no sentido de
que se interpôs Recurso Voluntário em 14/12/2011 e que a peça deveria ser encaminhada ao
CARF.
Dado que o único recorrente, dentre todos os sujeitos passivos intimados - as
intimações para ciência do Acórdão constam no processo. (fl.s 2.789 a 2.796), foi Cia União
Empreendimentos e Participações, entendo pela imutabilidade do julgamento de 1a instância para
todos os outros sujeitos passivos.
A Cia União Empreendimentos e Participações foi intimada em 05/12/2011 (fl.
2805) e interpôs Recurso Voluntário em 14/12/2011 (fls. 2.857). Comprovada está, portanto, o
cumprimento do prazo do Decreto 70.235/1972.
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015781/2006-41

Ainda que todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade. (Súmula CARF n. 71), cabe afirmar que Ney Agilson Padilha,
apesar de listado como um dos atores do grupo econômico em debate, não foi listado como
responsável solidário Relatório de Grupo Econômico, não consta no Lançamento Fiscal e
nem foi individualmente intimado da decisão de 1a instância, de forma que deve ser
desconsiderado como Recorrente.
Prejudicada, portanto, qualquer discussão e decisão quanto a regularidade da
inclusão de Ney Agilson Padilha como responsável tributário.
De toda forma, cabe observar a Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nem se diga que a Cia União Empreendimentos e Participações poderia, ela
mesma, questionar a presença de Ney Agilson Padilha na lide. O tema está sumulado:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Configuração de grupo econômico - Cia União Empreendimentos e
Participações
Cabe informar as decisões prévias deste Conselho, quanto a NFLDs constantes no
mesmo Procedimento Fiscal, que excluem a empresa do Grupo Econômico.
NFLD 37.038.858-5, Processo 36624.015778/2006-27:
Recurso de Ofício e Voluntário. Acórdão no 2401-002.950 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 14 de março de 2013.
Recurso Especial do Procurador. Acórdão no 9202-009.213 – CSRF / 2a Turma Sessão
de 19 de novembro de 2020. Recorrente FAZENDA NACIONAL Interessado
FRIGORIFICO
MARGEN
LTDA
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/06/1996 a 31/10/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS QUE VINCULAM O AUTUADO AO
GRUPO DE FATO. As empresas integrantes de grupo econômico respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações tributárias para com a Seguridade
Social. Somente quando demonstrados os elementos necessários à caracterização de
Grupo Econômico de fato, poderá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015781/2006-41

responsabilidade pelo crédito previdenciário a todas as empresas integrantes do Grupo
constituído, conforme preceitos contidos na legislação tributária, notadamente no artigo
30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 c//c com os artigos 121, 124 e 128, do Código
Tributário Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria
de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira
Righetti (relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa e Marcelo Milton da Silva Risso
(suplente convocado), que lhe deram provimento parcial para reincluir a Cia União
Empreendimentos e Participações no polo passivo da autuação, após 19/07/2002.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz.
NFLD 37.038.859-3. Processo 36624.015779/2006-71:
Recurso De Ofício e Voluntário Acórdão no 2401¬002.951 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 14 de março de 2013
ACORDAM os membros do Colegiado, I) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício. II) por unanimidade de votos: a) rejeitar as
preliminares de nulidade; b) excluir do grupo econômico de fato a empresa Cia
União Empreendimentos e Participações e c) no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
Recurso Especial do Procurador. Acórdão no 9202-005.655 – 2a Turma. Sessão de 26 de
julho de 2017. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especia e, no mérito, em negar-lhe provimento.
NFLD 37.038.860-7. Processo 36624.015780/2006-04:
Recurso Voluntário. Acórdão no 2401002.952 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de março de 2013. Referente às contribuições sociais devidas ao
INSS pela notificada, correspondentes à parte dos segurados, da empresa, do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as
destinadas a Terceiros, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados
e contribuintes individuais, em relação ao período de 02/1998 a 10/2004.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos: I) rejeitar
as
preliminares de nulidade; II) excluir do grupo econômico de fato a empresa Cia
União Empreendimentos e Participações; e III)) no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
Em se tratando de julgamento de dever instrumental, sem que se constate
mudança na legislação tributária quanto ao tema, devo acompanhar o julgamento da infração ao
art. 32, IV, §5o da Lei 8.212/1991 quanto a empresa recorrente Cia União Empreendimentos e
Participações e retirá-la do polo passivo da demanda.
Prorrogações intempestivas dos Mandados de Procedimento Fiscal
Sobre este ponto, alega o contribuinte ausência de comunicação aos autuados e
ofensa ao devido processo legal. Cabe de imediato a aplicação de entendimento sumulado no
Conselho: a Súmula CARF no 171, Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021: Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade
do lançamento.
Bis in idem das NFLDs 37.038.877-1 e NFLD 37.038.860-7
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.410 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.015781/2006-41

A Recorrente argumenta de forma genérica e imprecisa que a presente NFLD
pode incorrer em bis in idem, em decorrência da lavratura das demais NFLDs.
Sem apontar, de forma específica, quais os fatos geradores, ou levantamentos
realizados no procedimento fiscal, que resultaram nas atuações das obrigações tributárias que
ensejaram o bis in idem, não há como prosperar tal linha de defesa.
Multa do art. 32, §5o da Lei 8.212/1991
Com a revogação da Súmula CARF no 119, DOU 16/08/2021, não há mais sentido
em manter interpretação dissonante ao entendimento do STJ e do próprio posicionamento da
PGFN.
Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido à época
da ocorrência dos fatos com o regramento contido no atual artigo 32, §5o, da Lei 8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para excluir do polo passivo a Cia União Empreendimentos e Participações e,
ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação da multa
lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 2955
DF CARF MF
Original